Tribunal: TJBA
Processo: 0000140-97.2005.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000140-97.2005.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCELO RAYES, EDUARDO CIRNE AMORIM

APELADO: SIBIO RAFAEL REGINATTO e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO BERNARDO GUEDES DA FONSECA NETO, GELLI DONATTI, NADIA MAMI HASEGAWA MARCOLINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA E NEGLIGÊNCIA DA PARTE. PREVISÃO DO ART. 485, II E III DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

CONTESTAÇÃO APRESENTADA. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU.
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, §§ 1º E 6º DO CPC.
DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Inicialmente, afasta-se a preliminar de intempestividade arguida pelos Apelados, vez que o recurso foi interposto tempestivamente, no dia 20/10/2017 (data de postagem nos Correios), nos termos do art. 1.003, §§ 4º e 5º c/c art. 231, VII, todos do Código de Processo Civil.

2. No mérito,
cediço que o art. 485, em seus §§ 1º e 6º, condiciona a extinção do processo, com fulcro nos incisos II e III do referido dispositivo legal
, ao cumprimento de
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, e requerimento do Réu, caso já oferecida contestação.

3. No caso em tela, antes da proferida a sentença ora impugnada, já havia ocorrido a angularização da relação processual, tendo os Réus, ora Apelados, apresentado peça contestatória no id.21314735. No entanto, não consta dos autos que tenha formulado requerimento de extinção do processo, por abandono da causa pelo Autor, conforme exigência da norma processual.

4. Também não houve intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, vez que
por meio do despacho de id.21314759, determinou-se tão somente a intimação da Demandante, por meio de Edital, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da demanda, o que restou cumprido pelo Cartório, que o disponibilizou no Diário de Justiça Eletrônico (id.21314760 e id.21314761), constando inclusive patrono diverso daquele que a patrocinava na causa (id.21314757, fl.07).

5. Assim, resta patente a violação, no caso, dos §§ 1º e 6º do art. 485, do CPC, o que torna imperiosa a desconstituição da sentença impugnada, com retorno dos autos ao Juízo de origem.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0000140-97.2005.8.05.0081
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e Apelados
SÍBIO RAFAEL REGINATTO
e
PAULO CESAR REGINATTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA